Tribunal: TJMT
Processo: 0028041-80.2014.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028041-80.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.579.796/0001-53 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), GLEYCE KELLY NOBRE BRAGA - CPF: 018.204.801-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE ORIGEM NO ACÓRDÃO ANTERIOR. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo a decisão que negou provimento à apelação e confirmou a extinção de processo de execução fundado em certidões de crédito estaduais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se os segundos embargos de declaração apontam vício surgido no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios ou se representam mera tentativa de rediscussão de matéria já exaurida por esta Corte.

III. Razões de decidir:

3. A admissibilidade de segundos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, restringe-se às hipóteses em que o vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) tenha se originado no acórdão que julgou os primeiros embargos.

4. As questões suscitadas pela parte embargante, notadamente a nulidade por decisão-surpresa e a inaplicabilidade de ato normativo, foram fundamentadamente analisadas e afastadas no julgamento dos primeiros embargos, não havendo vício a ser sanado.

5. A reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas configura propósito de rejulgamento da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
São inadmissíveis os segundos embargos de declaração que, a pretexto de sanar vícios, pretendem rediscutir o mérito de questões já analisadas e decididas no julgamento dos primeiros aclaratórios, sem a demonstração de vício superveniente a este último
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61873 AgR-ED-ED, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25.8.2025; STF, ADI 7257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STF, MS 39680 AgR-ED-ED, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por
THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo o julgamento que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a extinção da execução fundada em certidões de crédito estaduais.

A parte embargante sustenta que os pontos omissos indicados nos primeiros embargos de declaração persistem, mormente no que concerne à alegada violação ao princípio da não surpresa, à inaplicabilidade do Decreto n. 766/2011 e à impossibilidade de que ato normativo infralegal altere a validade de título executivo já emitido.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no Id. 315832353, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de segundos embargos de declaração opostos por
THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo o julgamento que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a extinção da execução fundada em certidões de crédito estaduais.

A questão controvertida consiste em definir se os segundos embargos de declaração constituem legítima arguição de vício processual no v. acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, ou se configuram, em verdade, inadmissível tentativa de rediscussão de matéria já examinada e decidida definitivamente por esta e. Corte.

De início, impõe-se ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual a admissibilidade de segundos embargos de declaração pressupõe, invariavelmente, que o vício alegado tenha se originado no julgamento dos primeiros embargos, e não no acórdão originário.

“
De acordo com a jurisprudência do STF, segundos embargos de declaração somente são cabíveis quando o vício apontado surge no acórdão que examina os primeiros embargos
” (STF, Rcl 61873 AgR-ED-ED, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 25.8.2025, publicado no DJE em 26.9.2025).

“
A jurisprudência do STF estabelece que segundos embargos de declaração apenas são admitidos se o vício alegado surgir no julgamento dos primeiros embargos
” (STF, MS 39680 AgR-ED-ED, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16.12.2024, publicado no DJE em 24.1.2025).

No caso, a análise detida dos autos revela que a controvérsia suscitada nos presentes aclaratórios não apresenta qualquer elemento novo em relação aos primeiros embargos de declaração. O cerne da insurgência permanece inalterado: a alegada nulidade por violação ao princípio da não surpresa, consagrado nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

O v. acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração enfrentou a tese de nulidade por decisão-surpresa, conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
A nulidade por decisão-surpresa configura-se quando o órgão julgador fundamenta sua decisão em argumentos novos e estranhos aos limites objetivos da lide, sem que tenha precedido debate entre as partes sobre a matéria.

Nesse contexto, cumpre assinalar que a questão da validade temporal das certidões de crédito não constitui inovação processual, mas sim exame de requisito intrínseco ao próprio título executivo, qual seja, sua exequibilidade.

Trata-se, em essência, de análise relacionada aos pressupostos processuais específicos da execução, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição
.” (Id. 311960862 – Pág. 4).

Ademais, o v. acórdão examinou, de forma exauriente, a natureza jurídica da exequibilidade como pressuposto processual de ordem pública, estabeleceu a distinção entre esta natureza jurídica e as matérias sujeitas ao contraditório prévio, e aplicou ao caso concreto a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Com efeito, o v. acórdão embargado invocou expressamente precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que “
as questões de ordem pública, apreciáveis, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nas instâncias ordinárias (e.g., pressupostos processuais, condições da ação, decadência, prescrição, etc.), não se sujeitam à preclusão, podendo ser suscitadas, ainda que em sede de Embargos de Declaração.
” (STJ, EAREsp 146.473/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 11.10.2023, publicado no DJe em 19.10.2023).

Em complemento, o julgado anterior registrou que “
inexiste violação ao princípio da não-surpresa, porquanto as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial
.” (STJ, AgInt no AREsp 2.250.065/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23.10.2023, publicado no DJe em 25.10.2023).

No que se refere à alegada omissão quanto à inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 766/2011, o v. acórdão embargado registrou que esta c. Câmara, ao julgar o recurso de apelação, “
limitou-se a constatar objetivamente que as certidões de crédito, originariamente emitidas em 7.4.2010, perderam sua eficácia executiva quando da propositura da demanda executória em 25.4.2014, em virtude do transcurso do prazo bienal estabelecido no Decreto Estadual n. 766/2011
” (Id. 311960862 – Pág. 5).

Ademais, o julgado anterior afastou expressamente a tese de inaplicabilidade do decreto ao registrar que “
conquanto as certidões de crédito ostentem data de abril de 2010 (autos da execução, Id. 57503489 – Págs. 18/29), o instrumento particular de cessão de crédito pactuado entre o credor originário (Ocimar Carneiro de Campos) e a parte embargante foi celebrado em 7 de abril de 2014 (autos da execução, Id. 57503489 – Págs. 30/31), momento em que já se encontrava em plena vigência o Decreto Estadual n. 766/2011. A execução de título extrajudicial, por seu turno, foi ajuizada em 25 de abril de 2014
” (Id. 311960862 – Pág. 5).

Conclui-se, portanto, que “
tanto o negócio jurídico translativo (cessão de crédito) quanto a propositura da execução ocorreram sob a égide do diploma normativo que instituiu o prazo de validade das certidões de crédito, sendo plenamente aplicável à espécie
” (Id. 311960862 – Pág. 5).

Assim, verifica-se que o v. acórdão embargado não apenas enfrentou a questão da aplicabilidade temporal do decreto, como o fez de forma fundamentada e coerente com a sistemática processual vigente.

Enfim, a insistência da parte embargante em rediscutir a mesma questão, por meio da apresentação de argumentos complementares ou subsidiários, não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que tais embargos não se prestam a sucedâneo recursal destinado à modificação do julgado mediante a reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos segundos embargos declaratórios opostos por THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025